Tribunal: TJMT
Processo: 1001138-93.2022.8.11.0078
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001138-93.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO AZZOLINI - CPF: 627.696.269-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), CELSO AZZOLINI - CPF: 627.696.269-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO.

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
SAÚDE PÚBLICA.
TRATAMENTOMÉDICO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O PACIENTE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DE
VIDOS.
RECURSOS CONHECIDOS.
PROVIDO APENAS O DA DEFENSORIA.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município e do Estado não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG,
Relator: Min. LUIZ FUX
, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.
Havendo

recomendação

médica
,
qualquer

cidadão

tem

direito

ao

tratamento

fornecido

pelo
SUS,
independentemente
de
contribuições
e
sem

disti
nção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
,
até

mesmo
para
aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da Lei no 9.656/98),
sendo

solidária
a
responsabilidade
dos
entes

federativos
para o
respectivo

fornecimento
.

2.
O entendimento firmado
na
Súmula 4
21 do STJ foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte, razão por que é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública, quando esta representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público
vencido
. No Juizado Especial Cível, é devida a co
ndenação em honorários sucumbenciais, no segundo grau, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95), contudo, a referida verba d
eve
ser

fixada

em

benefício
da
Defensoria

Pública

quando

os
autos
tramitaram
,
em
1o
Grau
,
na

Justiça

Comum
e o
juí
zo
singular
deixou
de
fazê
-lo com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ, que
foi

cancelada
.

3.
Recursos

conhecidos
,
mas

provido

apenas
o da
Defensoria

Pública
.

4.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

pelas

part
es

reclamadas
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001138-93.2022.8.11.0078

Origem
:
VARA ÚNICA DE SAPEZAL

Recorrentes
:
DEFENSORIA PUBLICA
DO
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Recorridos
:
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE SAPEZAL / ESTADO DE MATO GROSSO / CELSO AZZOLINI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CELSO AZZOLINI
ajuizou

reclamação

em
face de MUNICÍPIO DE SAPEZAL / ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devida
a
realização
do
tratamento

solicitado
pela
parte

reclamante

aos

entes

federativos
,
por
se
tratar
de
saúde

pública
.
Julgou

procedente
a
ação
para
determinar

às

partes

reclamadas
que "
providenciem

procedimento
de
biopsia

pulmo
nar
à
direita

guiada

por

tomografia
,
assegurando

ainda
a
continuidade
do
tratamento
".

a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SAPEZALO
interpuseram

Recursos
de
Apelação
.

A
Defensoria

Pública
,
em

resumo
,
sustentou

ser

devida
a
verba

s
ucumbencial

em

seu
favor e
requereu
a
fixação
de
honorários

em

seu
favor.

O
Município

recorrente

alegou
que: a) a
sentença

foi

proferida
de forma
genérica
; b) a
condenação
para que
o

Ente

Público

proveja

quaisquer

tratamentos
que
o

paciente

necessite

futur
amente

prejudica

a

análise
da
legitimidade
do
pleito
e viola a
separação
dos
Poderes
e o
princípio
da
isonomia
; e c) a
realização
de
procedimentos

indiscriminadamente
causa
desequilíbrio

ao

sistema
de
saúde
.
Requereu
a
nulidade
do
decisum

em

relação
à
dete
rminação
de
obrigação

genérica

em

dar

continuidade

ao

tratamento

eventualmente

necessário
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
o
não

provimento
da
parte

adversa
.

Decisão

proferida
no ID 240428670/PJe2
declarando

a

incompetência
do TJMT para
proc
essar
a
julgar
a
ação
,
bem

como

determinando
a
remessa
dos autos
às

Turmas

Recursais
dos
Juizados

Especiais
.

Com a
redistribuição
,
vieram

conclusos

a

esta

Unidade

Judiciária
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação"

(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG,
Relator(
a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do direito à saúde pelo princípio da reserva do possível,
porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo
que
limita
a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, doprincípio da reserva do possível,
n
ão constitui razão suficiente
para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2
. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5
. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou ins
ensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" freque
ntemente não passa de biombo para esconder a opção do
administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aber
ração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administ
rador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade políti
ca. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp
.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7.
Recurso Especial provido. (STJ -
REsp
: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECU
RSO
INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECION
AMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
5
. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de
todos o
acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é
necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fo
rnecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser f
ornecido ao cidadão.
6
. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja
fornecido
o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia
Hebefrênica
e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conj
unto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas,
constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente re
gistrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 10116
66-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024
)

Além
do
mais
, vale
destacar
que
em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as r egras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ
FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUS
SÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

No
caso

em

exame
,
a
pretensão

autoral

consiste
no
tratamento

médico
para a
realização
de
biopsia

pulmonar
à
direita

guiada

por

tomografia
.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo
para
aqueles
que
possuem

plano
de
saúde
(art. 32 da
Lei no 9.656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto

ao

laudo

médico

juntado
pela
parte

reclamante
(ID 232813674/PJe2),
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita
de
realização
do
exame

médicos
d
e
biopsia

pulmonar
à
direita

guiada

por

tomografia
.

O
tratamento

foi

requerido
à
parte

reclamada
,
mas
o
pleito

formulado

não

foi

atendido

oportunamente
,
havendo
, inclusive, a
necessidade
de
distribuir
a
presente

demanda
para a
realização
do
exame
.

Assim
,
d
iante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Vale
destacar
que,
diferentemente
do que
foi

alegado

pelo

Município

recorrente
,
inexiste

qualquer

condenação

genérica

contida

na

sentença
,
isto

porque
, da
simples
leitura
do
decisum
, é
possível

constatar
que
a

obrigação

ali

determinada

foi

específica
,
consistente

na

realização
de "
procedimento
de
biopsia

pulmonar
à
direita

guiada

por

tomografia
,
assegurando

ainda
a
continuidade
do
tratamento
".

Vale
destacar

que a "
continuidade
do
tratamento
"
diz

respeito

ao
que for
necessário
para a
realização

específica
do
referido

procedimento

pleiteado

neste

ação
,
sendo

certo
que,
caso

haja
a
necessidade
de
realização
de outros
procedimentos
,
estes

deverão

ser

solicitados

pelo

assistido

ao

Ente

Público
,
destarte
,
não

há

obrigação

genérica
, e
nem

tampouco

violação
à
repartição
dos
poderes

ou

ao

princípio
da
isonomia
.

Condenação
do ente federado em honorários sucumbenciais em favor
da
Defensoria Pública.

No
sistema
dos
Juizados

Especiais

Cíveis

não

haverá

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios
,
ressalvado

unicamente
o
caso
de
litigância
de
má-fé

ou
,
em

segundo

grau
,
quando
o
recurso

não
for
provido
,
conforme

preconiza
o
artigo
55 da Lei no 9.099/95
:

Art. 55. A
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
ressalvados

os

casos
de
litigância
de
má-fé
.
Em

segundo

grau
, o
recorrente
,
vencido
,
pagará
as
custas
e
honorários
de
advogado
, que
serão

fixados
entre
dez

p
or
cento e
vinte

por
cento do valor de
condenação

ou
,
não

havendo

condenação
, do valor
corrigido
da causa
.

As disposições da Lei no 9.099/95, por sua vez, aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei n
o 12.153/2009.

Isso
esclarecido
,
em
relação
à
condenação do ente público em
honorários de sucumbência
, se devidos ou não à instituição em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

1.
É
devido
o
pagamento
de
honorários

sucumbenciais
à
Defensoria

Públic
a
,
quando

representa

parte

vencedora

em

demanda

ajuizada
contra
qualquer

ente

público
, inclusive
aquele
que
integra
; 2. O valor
recebido
a
título
de
honorários

sucumbenciais

deve

ser

destinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
ved
ado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal
Pleno
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002)

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo ente federado à Defensoria Pública, qua
ndo representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Por fim,
vale
deixar consignado que, em regra, o tema tem eficácia
ex

tunc
,
excepcionado as demandas com trânsito em julgado ou em processos em
trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais já esteja preclusa (STF RE 1140005 ED), que não é o caso destes autos.

Portanto
,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421 (
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Supre
ma Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/6/2023.

Por fim, vale consignar que a jurisprudência recente desta Turma Recursal é no sentido de que, quando o processo tramita, em primeiro grau, na Justiça Comum, e, após a interposição da apelação,
o relator, no Tribunal de Justiça, declina da competência e determina a remessa dos autos à Turma Recursal (IRDR 85560/2016),
é
devido os honorários sucumbenciais do primeiro grau(N.U 1000388-03.2019.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SA
NTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023 e N.U 1000756-93.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

No
caso

concreto
,
verifica
-se que a
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular
não

fixou

honorários

sucumbenciais

em
favor da
Defensoria

Pública
, com
fundamento

na

Súmula
421 do STJ (ID 232814152/PJe2).

Contudo
,
conforme

exposto
,
diante
do
Tema
1002 da Suprema Corte,
os

honorários

são

devidos
e
devem

ser

fixados

por

este

juízo
,
tendo

em
vista que
os
autos
tramitaram
, no 1o
Grau
,
na

Justiça

Comum
,
razão

por
que
merece

provimento
o
recurso

interposto
pela
Defensoria

Pública
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

dos
recurso
s
e:

a)
nego

provimento

ao
do
Município
de
Sapezal
; e

b)
dou

provimento

ao
da
Defensoria

Pública
para
condenar
as
partes

reclamadas

ao

pagamento
de
honorários

sucumbenciais
, no valor
correspondente
a R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos

reais
), o
qual

deve

ser

de
stinado
,
exclusivamente
,
ao

aparelhamento
das
Defensorias

Públicas
,
vedado
o
seu

rateio
entre
os

membros
da
instituição
(STF, RE 1140005, Tribunal
Pleno
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023,
Tema
1002).

É
como

voto
.

Cu
iabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025